Tribunal: STF
Processo: Rcl 52843
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-04-18
Data de publicação: 2022-04-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECLAMAÇÃO. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. ADICIONAL NOTURNO. GRATIFICAÇÃO DE RISCO DE VIDA. ALEGADA CONTRARIEDADE À SÚMULA VINCULANTE N. 43 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL: AUSÊNCIA DE IDENTIDADE MATERIAL. RECLAMAÇÃO À QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Reclamação ajuizada, em 12.4.2022, pelo Município de Caaporã/PB contra o seguinte acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça da Paraíba no Processo n. 0800256-91.2016.8.15.0021, pelo qual se alega ter sido exarado em descumprimento da Súmula Vinculante n. 43 do Supremo Tribunal Federal: 



    “AGRAVO INTERNO. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE DEU PROVIMENTO PARCIAL AO RECURSO OFICIAL. AÇÃO DE COBRANÇA. VIGILANTE. RECEBIMENTO DE ADICIONAL NOTURNO, GRATIFICAÇÃO DE RISCO DE VIDA. PREVISÃO EXPRESSA EM LEI MUNICIPAL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO ADIMPLEMENTO PELA EDILIDADE. PROVA DO VÍNCULO JURÍDICO ENTRE AS PARTES. DECISUM MANTIDO. DESPROVIMENTO DO AGRAVO. 



    - ‘É devido o adicional noturno ao servidor que trabalha no regime de plantão” (STJ, AgRg no REsp. nº 1.310.929/DF, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, DJe: 22/05/2013)



    - Restando demonstrado o vínculo e inexistindo provas desse pagamento, deve o promovido ser compelido ao adimplemento das verbas salariais cobradas’” (fl. 169, e-doc. 4).



    Por esse acórdão, foi mantida a seguinte decisão:



    “RECURSO OFICIAL. AÇÃO DE COBRANÇA. VIGILANTE. RECEBIMENTO DE ADICIONAL NOTURNO, GRATIFICAÇÃO DE RISCO DE VIDA. PREVISÃO EXPRESSA EM LEI MUNICIPAL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO ADIMPLEMENTO PELA EDILIDADE. PROVA DO VÍNCULO JURÍDICO ENTRE AS PARTES. HORAS EXTRAS. REGIME DE ESCALA DE 12X36. LONGO PERÍODO DE DESCANSO. COMPENSAÇÃO. PRECEDENTES DESTA CORTE. PROVIMENTO PARCIAL DO RECURSO. - ‘É devido o adicional noturno ao servidor que trabalha no regime de plantão’ (STJ, AgRg no REsp. nº 1.310.929/DF, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, DJe: 22/05/2013) - Restando demonstrado o vínculo e inexistindo provas desse pagamento, deve o promovido ser compelido ao adimplemento das verbas salariais cobradas. - O pedido de pagamento de horas extraordinárias é incompatível com o regime de plantão, que é fixado, e regulamentado, de modo a não prejudicar a saúde do servidor, considerando um intervalo de trinta e seis horas, entre uma jornada e outra, bem como a respeitar a capacidade física laboral da pessoa. (TJPB. 0800348-18.2018.8.15.0371, Rel. Des. Leandro dos Santos, APELAÇÃO CÍVEL, 1ª Câmara Cível, juntado em 30/01/2020)” (fl. 117, e-doc. 4).



    Os embargos de declaração opostos contra essa decisão foram rejeitados (fl. 135, e-doc. 4).



    Pelo acórdão reclamado, foi mantida em parte a seguinte sentença:



    “AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA – VIGILANTE ADICIONAL NOTURNO – GRATIFICAÇÃO DE PERICULOSIDADE – HORAS EXTRAS - DIREITO ASSEGURADO POR LEI MUNICIPAL – AUSÊNCIA DE PROVA DO PAGAMENTO – ÔNUS DO RÉU– PROCEDÊNCIA PARCIAL DO PEDIDO. - Havendo previsão em lei municipal, é devido o pagamento da gratificação de adicional noturno ao servidor público que exerce suas atividades em horário noturno.



    (…) ANTE O EXPOSTO, mais que dos autos constam e princípios de direito aplicáveis à espécie, com fulcro no art. 7º, VII e XVII, c/c art. 39, § 3°, ambos da Constituição Federal, JULGO PROCEDENTE O PEDIDO para condenar o município promovido ao pagamento do adicional noturno e de ‘Risco de Vida’, assim como as horas extras trabalhadas pelo autor” (fls. 100-104, e-doc. 4).



    2. O reclamante aponta que “o reconhecimento do direito do Sr. Aurecílio Correia da Silva, servidor público municipal ocupante do cargo de vigilante, em perceber verbas que condizem com o cargo de guarda municipal, acaba por enquadrá-lo neste cargo, em clara hipótese de ascensão funcional, o que é vedado pelo entendimento do Supremo Tribunal Federal sumulado no enunciado vinculante nº 43” (fl. 4).



    Sustenta que “incorreu em erro a decisão que concedeu o direito de perceber determinadas verbas que dizem respeito ao cargo de guarda municipal para um vigilante, pois não aplica-se a lei municipal em questão aos vigilantes, mas aplica-se a lei municipal nº 164/81 que versa sobre o Estatuto dos Funcionários Públicos do Município de Caaporã” (fl. 7).



    Pede “seja julgada totalmente procedente a presente reclamação constitucional para que seja cassado o acórdão proferido pela 4ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, que nos autos do processo nº 0800256- 91.2016.8.15.0021 contrariou o enunciado da Súmula Vinculante nº 43 – STF” (fls. 7-8).



    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO.



    3. No parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispõe-se que “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, como ocorre na espécie.



    4. Põe-se em foco nesta reclamação se, ao manter a decisão pela qual reconhecido o direito do beneficiário ao adicional noturno e à gratificação de risco de vida, a autoridade reclamada teria descumprido a Súmula Vinculante n. 43.



    5. O instituto da súmula vinculante inaugurou hipótese de cabimento de reclamação para o Supremo Tribunal Federal, conforme disposto no § 3º do art. 103-A da Constituição da República.



    A contrariedade a determinada súmula ou a sua aplicação indevida por decisão judicial ou ato administrativo possibilita a atuação do Supremo Tribunal Federal, que, ao julgar a reclamação procedente, pode anular o ato ou cassar a decisão e determinar outra seja proferida, com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.



    Na Súmula Vinculante n. 43 do Supremo Tribunal Federal, dispõe-se:



    “É inconstitucional toda modalidade de provimento que propicie ao servidor investir-se, sem prévia aprovação em concurso público destinado ao seu provimento, em cargo que não integra a carreira na qual anteriormente investido”. 



    6. A Súmula Vinculante n. 43 deste Supremo Tribunal versa sobre inconstitucionalidade de provimento de cargo público sem prévia aprovação em concurso público. O ato reclamado não determinou o reenquadramento do cargo de vigia como guarda municipal, somente reconheceu ao beneficiário o direito ao adicional noturno e à gratificação de risco de vida com base na Lei Orgânica do Município de Caaporã/PB.



    Ausente identidade material entre a decisão reclamada e o paradigma de descumprimento invocado, tendo sido desatendidos os requisitos constitucionais da reclamação (al. l do inc. I do art. 102 e § 3º do 103-A da Constituição da República). Assim, por exemplo:



    “AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. SÚMULA VINCULANTE 43. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA. PREMISSAS DE ORIGEM. REELABORAÇÃO FÁTICA. INVIABILIDADE. AGRAVO NÃO PROVIDO. PRECEDENTES. 1. Ausente a identidade material entre o paradigma invocado e o ato judicial impugnado, não se cogita afronta à Súmula Vinculante 43. 2. Inviável o uso da reclamação para reexame de conjunto probatório. 3. Agravo interno conhecido e não provido, com aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor arbitrado à causa, se unânime a votação” (Rcl n. 32.834-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 15.3.2021).



    “PROCESSUAL CIVIL E CONSTITUCIONAL. AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA ENTRE O ATO RECLAMADO E A SÚMULA VINCULANTE 47. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.1. A jurisprudência desta CORTE é firme no sentido de que o fundamento de que a força vinculativa da Súmula Vinculante 47 não se estende aos honorários contratuais. Desse modo, evidente a ausência de estrita aderência entre o paradigma invocado e o ato reclamado.2. Recurso de agravo a que se nega provimento” (Rcl n. 33.553-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 12.4.2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DA SÚMULA VINCULANTE N. 47 DESTE SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PENHORA. RESERVA DOS HONORÁRIOS CONTRATUAIS. ORDEM DE PREFERÊNCIA. AUSÊNCIA DE IDENTIDADE MATERIAL ENTRE A MATÉRIA POSTA NA DECISÃO RECLAMADA E OS PRECEDENTES DOS QUAIS SE ORIGINOU A SÚMULA VINCULANTE APONTADA COMO PARADIGMA. USO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO: IMPOSSIBILIDADE. MULTA APLICADA NO PERCENTUAL DE 1%, CONFORME O § 4º DO ART. 1.021 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (Rcl n. 31.786-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 11.4.2019).



    Ausentes, na espécie, os requisitos processuais viabilizadores do regular trâmite desta reclamação.



    7. Pelo exposto, nego seguimento à presente reclamação (§ 1º do art. 21 e parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil. 



    Publique-se.



    Brasília, 18 de abril de 2022.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora